Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728156-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONCEPT BOUTIQUE RESIDENCE RECORRIDA: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PENHORA. PEDIDO. IMÓVEIS DEMASIADAMENTE EMBARAÇADOS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Em homenagem ao princípio da efetividade da execução, correta a decisão que indeferiu a penhora dos bens imóveis que se encontram demasiadamente embaraçados, mormente quando insuficientes para o pagamento do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 1.345 do Código Civil e enunciado 478 da Súmula do STJ, defendendo a possibilidade de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária para o pagamento de débito condominial originado antes da imissão na posse do credor fiduciário, ao argumento de que as cotas condominiais possuem natureza propter rem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer, ao final, que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam levadas a efeito em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 66973146). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.345 do Código Civil, e em relação ao apontado dissídio interpretativo, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, tampouco reuniria condições de transitar o apelo, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “consoante anotado pelo magistrado a quo, os imóveis cuja constrição é perseguida pelo agravante encontram-se demasiadamente embaraçados, consoante demonstrado pelo ofício de ID 179225992.Nesses termos, a pretendida alienação dos bens não produzirá os efeitos esperados pela parte agravante, de forma que, em homenagem ao princípio da efetividade da execução, deve ser mantida a decisão ora hostilizada.” (ID 64533286). Assim, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “(...) Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. A incidência das referidas súmulas é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que, na forma da jurisprudência do STJ, inviabiliza o conhecimento do REsp. pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.111.654/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 2/5/2024). Também não deve ser admitido o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao enunciado 478 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Demais disso, inviável seria o trânsito do recurso, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “no julgamento do recurso de agravo, não deve o magistrado limitar-se a examinar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, mas promover, ainda, uma análise acurada sobre a proporcionalidade entre o dano invocado pelo agravante e o dano que poderá suportar o agravado, avaliando mormente a probabilidade de irreversibilidade da medida.” (ID 64533286). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam levadas a efeito em nome do advogado BRUNO DE ARAUJO RAVANELLI, OAB/DF 31.115 (ID 66973146). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025